Tribunal: TJES
Processo: 5013872-52.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013872-52.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA MIRIANE DOS SANTOS
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE STREAMING. AMAZON PRIME VIDEO. INCLUSÃO DE ANÚNCIOS NA PLATAFORMA. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SERVIÇO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA E CLARA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO COM ANÚNCIOS, MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE SEM PUBLICIDADE OU CANCELAMENTO DA ASSINATURA SEM ÔNUS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COM RENOVAÇÃO PERIÓDICA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA OU AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU PRIVATIVA DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCONTENTAMENTO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou que contratou o serviço de streaming “Prime Video”, em junho de 2024, sem veiculação de anúncios, sustentando que a requerida teria alterado unilateralmente o contrato ao inserir publicidade durante a reprodução de conteúdos, condicionando a manutenção da experiência sem anúncios ao pagamento adicional. Pleiteou o restabelecimento do plano original e compensação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inclusão de anúncios no serviço de streaming configura alteração unilateral abusiva das condições contratuais; e (ii) definir se a conduta da fornecedora enseja reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, restou comprovado que a requerida comunicou previamente aos assinantes a alteração nas condições do serviço, informando com antecedência superior a 30 dias a inclusão de anúncios na plataforma. A comunicação encaminhada à autora apresentou alternativas claras ao consumidor: manutenção do plano com anúncios pelo valor originalmente contratado, adesão à modalidade sem publicidade mediante pagamento adicional ou cancelamento da assinatura sem qualquer penalidade.

Assim, não se verifica alteração unilateral abusiva do contrato, mas sim modificação das condições aplicáveis ao período subsequente de renovação contratual, prática compatível com contratos de prestação continuada.

A conduta da empresa revelou-se transparente e alinhada ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo imposição compulsória de serviço adicional nem restrição ao direito de escolha do usuário.

Ademais, não se demonstrou cobrança indevida ou interrupção do serviço contratado, tampouco qualquer situação que configure violação a direitos da personalidade do consumidor.

Dessa forma, ausente ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, não há fundamento para reconhecimento de dano moral, tratando-se de mero inconformismo da consumidora com a política comercial adotada pela plataforma.

A jurisprudência tem reconhecido a licitude da alteração das condições do serviço de streaming quando precedida de comunicação clara e acompanhada da possibilidade de cancelamento ou migração para outra modalidade de plano.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A alteração das condições de serviço de streaming com inclusão de anúncios não configura prática abusiva quando precedida de comunicação clara e antecipada ao consumidor, acompanhada da possibilidade de cancelamento da assinatura ou migração para plano alternativo, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 30 e 35.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante:

TJBA, Recurso Inominado nº 0019431-85.2025.8.05.0080, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, Quinta Turma Recursal, publicado em 19/11/2025;

TJBA, Recurso Inominado nº 0093713-40.2025.8.05.0001, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, Quinta Turma Recursal, publicado em 15/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por KATIA DOS SANTOS MEIRA em face de AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., narrando a parte autora, em síntese, ser assinante do serviço de streaming "Prime Vídeo", cujo plano original, contratado em junho de 2024, não incluía a veiculação de anúncios. Sustenta que, em abril de 2025, a requerida alterou unilateralmente o contrato, passando a exibir publicidade durante a reprodução de filmes e séries. Afirma que foi comunicada em fevereiro de 2025 sobre a mudança e que, para manter a experiência sem anúncios, seria obrigada a pagar uma taxa adicional. Argumenta que tal prática constitui alteração unilateral abusiva. Requer o restabelecimento do plano original sem custo extra e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedente a exordial, nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5013872-52.2025.8.08.0024, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por KATIA DOS SANTOS MEIRA em face de AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”.

A recorrente Katia dos Santos Meira interpõe este Recurso Inominado visando reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido contra a
Amazon
, sustentando que a inclusão unilateral de anúncios no serviço de streaming
Prime Video
— originalmente contratado sem publicidade — configura prática abusiva e descumprimento da oferta (arts. 30 e 35 do CDC). Ela contesta a tese de "anuência tácita" adotada pelo juízo de primeiro grau, argumentando que a exigência de um pagamento adicional de R$ 10,00 para preservar a qualidade original do serviço rompe o equilíbrio contratual e viola o dever de transparência. Além do restabelecimento do plano sem anúncios pelo preço pactuado, a autora pleiteia indenização por danos morais fundamentada no desvio produtivo e na frustração da legítima expectativa da consumidora diante da alteração arbitrária das condições contratuais.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, eis que comprovados os requisitos legais.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação da parte autora de que a requerida teria promovido alteração unilateral e abusiva nas condições do serviço contratado. Todavia, do exame do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a empresa ré adotou procedimento transparente e compatível com as normas consumeristas ao comunicar previamente a modificação das condições do plano, consistente na inclusão de exibição de anúncios na plataforma.

Nesse contexto, a conduta da requerida ao comunicar previamente a alteração das condições do serviço — com a inclusão de publicidade — não pode ser caracterizada como imposição unilateral ou arbitrária. Ao contrário, observa-se que a empresa observou o dever de informação e transparência, notificando a consumidora com antecedência superior a 30 dias acerca das novas condições contratuais. Conforme demonstra o documento de ID 17871455, a autora foi informada em
25 de fevereiro de 2025
de que as alterações passariam a vigorar apenas em
2 de abril de 2025
, o que evidencia a concessão de prazo razoável para ciência e eventual manifestação da usuária.

Importa ressaltar que a empresa não promoveu alteração abrupta do contrato em curso, mas apenas apresentou
novos termos aplicáveis ao período contratual subsequente
, prática comum em contratos de prestação continuada com renovação periódica.

O teor da comunicação enviada à consumidora é claro ao lhe conferir alternativas distintas: (i) aceitar a manutenção do serviço com inclusão de anúncios, preservando o valor originalmente contratado e permitindo a renovação automática; (ii) optar pela modalidade sem publicidade, mediante pagamento adicional de R$ 10,00; ou (iii) rejeitar as novas condições, exercendo o direito de cancelamento da assinatura antes da entrada em vigor das alterações,
sem qualquer cobrança de multa ou penalidade
.

Assim, ao não proceder ao cancelamento do serviço e permitir a renovação do plano após a implementação das novas condições, a consumidora
anuiu tacitamente com os termos aplicáveis ao novo período contratual (inclusão de anúncios)
. Não se verifica, portanto, qualquer afronta ao princípio da boa-fé objetiva, na medida em que a empresa atuou de forma transparente, garantindo ao consumidor liberdade de escolha e possibilidade de rescisão sem ônus.

Ressalte-se, ainda, que a autora
não sofreu cobrança indevida nem foi privada do acesso ao serviço contratado
. Apenas lhe foi facultada a escolha entre permanecer no plano com anúncios ou aderir à versão sem publicidade mediante pagamento adicional, opção que permanece no âmbito da autonomia de vontade do consumidor. Inexiste, ademais, qualquer elemento que evidencie bloqueio do serviço, constrangimento ou exposição vexatória capaz de configurar dano moral indenizável.

Diante desse cenário, não se identifica a prática de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Consequentemente, não há fundamento para determinar o restabelecimento do plano anterior ou a condenação da requerida ao pagamento de reparação civil.

Cumpre destacar que a conduta da empresa observou plenamente o
dever de informação
, previsto no
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
, que assegura ao consumidor o direito a informações claras, adequadas e ostensivas acerca das condições do serviço contratado.

Portanto, tratando-se de
modificação de termos contratuais para período de renovação subsequente
, precedida de comunicação clara e tempestiva ao usuário, não se verifica irregularidade na conduta da requerida.

Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do
Tribunal de Justiça da Bahia
:

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel .: 71 3372-7460 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0019431-85.2025.8.05 .0080 Processo nº 0019431-85.2025.8.05 .0080 Recorrente (s): ALISSON DE MIRANDA BRITO Recorrido (s): AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA EMENTA RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART . 15, XI, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). DIREITO DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . ART. 14 DO CDC. SERVIÇO DE STREAMING “AMAZON PRIME VIDEO”. ALTERAÇÃO DE MODELO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM INSERÇÃO DE ANÚNCIOS . COMUNICAÇÃO PRÉVIA AMPLA E CLARA AOS ASSINANTES. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO, MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE SEM ANÚNCIOS OU CANCELAMENTO COM RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL . INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA OU À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE LEGITIMAR A EXISTÊNCIA DO EVENTO DANOSO DO ÂMBITO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO, CARACTERIZANDO O DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DIREITO ALEGADO (ART . 373, I, CPC/15), À LUZ DA PROTEÇÃO QUE SUPOSTAMENTE LHE AGASALHARA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95) . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A controvérsia cinge-se à inclusão de anúncios na plataforma Prime Video e à alegação de alteração unilateral abusiva e prática de venda casada. A instrução processual demonstrou que a empresa ré comunicou antecipadamente a modificação a todos os assinantes, por meio de e-mails amplamente divulgados, assegurando plena liberdade de escolha entre: (i) manter o plano com anúncios; (ii) contratar modalidade sem anúncios mediante valor adicional; ou (iii) cancelar a assinatura com reembolso proporcional. Diante disso, não se verifica violação ao dever de informação, tampouco imposição compulsória de serviço adicional, pois o consumidor permaneceu livre para aderir ou rescindir . A adaptação do serviço, precedida de divulgação clara e múltiplas alternativas ao usuário, insere-se na dinâmica própria dos contratos contínuos, não configurando prática abusiva nem lesão a direitos da personalidade. A mera alteração contratual informada e acompanhada de opções não gera dano moral, inexistindo demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante. Mantém-se integralmente a sentença, porque coerente com a prova documental e com os princípios da transparência, da autonomia contratual e da boa-fé objetiva. Recurso desprovido . DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos, relatados e discutidos os autos acima indicados. A Resolução nº 02, de 10 de fevereiro de 2021, que instituiu o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado da Bahia e da Turma de Uniformização da Jurisprudência, estabeleceu a competência do relator para julgar monocraticamente matérias com uniformização de jurisprudência ou entendimento sedimentado. Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9 .099/95[1]. O artigo 15 do novo Regimento interno das Turmas Recursais (Resolução nº 02/2021 do TJBA), em seu inciso XI, estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias em que já estiver sedimentado entendimento pelo colegiado ou já com uniformização de jurisprudência, em consonância com o permissivo do artigo 932 do Código de Processo Civil. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o, apresentando decisão com a fundamentação aqui expressa, consoante o rito estabelecido no artigo 15, incisos XI e XII da Res. 02 de fevereiro de 2021 dos Juizados Especiais e do artigo 4º, do Ato Conjunto nº 08 de 26 de abril de 2019 do TJBA, que dispõem sobre o julgamento realizado monocraticamente de processos em ambiente virtual pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais que utilizam o Sistema PROJUDI, estabelecendo a competência do relator para julgar monocraticamente matérias com uniformização de jurisprudência ou entendimento sedimentado[2] . Importante salientar que precedente é toda decisão judicial, tomada à luz de um caso concreto, cujo elemento normativo poderá servir como diretriz para casos futuros análogos[3]. A aplicação dos precedentes dá concretude à princípios basilares no ordenamento jurídico brasileiro, como segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF), razoável duração do processo e celeridade (art. 5º, LXXVIII, CF), seja por evitar a proliferação de recursos judiciais, ou até mesmo a propositura de ações, seja por facilitar a conciliação judicial, evitando, desse modo, que o processo judicial se perpetue no tempo, tornando o Poder Judiciário ineficiente[4] . Somado a isso, o Novo Código de Processo Civil, no art. 926, estabelece que ‘os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente’, e estabelece, em seu art. 932 os poderes do relator. Especificamente no âmbito dos Juizados Especiais, a Resolução nº 02 do TJBA, que estabeleceu o Regimento Interno das Turmas Recursais, em seu art . 15, XI e XII, conferiu ao Relator a atribuição de decidir de forma monocrática o recurso, considerando a jurisprudência dominante das Turmas recursais ou do próprio Juizado: passo a adotar tal permissivo. Ainda, o STF possui entendimento de que: ‘A sustentação oral não é ato essencial à defesa, por isso não há prejuízo à parte quando o julgamento em plenário virtual observa a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal’. (STF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno . Relator.: Min. EDSON FACHIN. ED ADI 9930715-69.2011 .1.00.0000 DF - DISTRITO FEDERAL. Julgado em: 20/12/2019) . Analisando as controvérsias recursais, em relação às preliminares suscitadas pela Recorrente, incorporo os argumentos apresentados na sentença combatida para efeito de afastá-las, não sendo caso de extinção do processo sem resolução do mérito. A parte recorrente se insurge contra a sentença de origem, que teve como parte dispositiva (sic): Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito com base no inciso I do art. 487 do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de acordo com o art . 55, caput, da Lei n.º 9.099/95. No mérito, Dispõe o art . 373 do CPC: ‘ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor’. JOSÉ FREDERICO MARQUES assinala que: ‘a necessidade de provar para vencer, diz WILHEM KISCH, tem o nome de ônus da prova. Não se trata de um direito ou de uma obrigação, e sim de ônus, uma vez que a parte a quem incumbe fazer a prova do fato suportará as consequências e prejuízos de sua falta e omissão"(" Manual de Direito Processual Civil ", Saraiva, p. 194) . No mesmo sentido, NELSON NERY JÚNIOR: ‘O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza’ (in Código de Processo Civil Comentado, 4.ª ed., RT, p . 838). A sentença bem analisou as provas constantes dos autos e alegações das partes, concluindo pela improcedência dos pedidos objeto do recurso. Outrossim, verificada a impossibilidade da inversão do ônus probatório, é mister destacar que a parte autora não comprovou os fatos alegados objeto do recurso, pois, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,"o ônus da prova incumbe à autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito.", ônus do qual não se desincumbiu . Sobre o tema, colhe-se da doutrina: “Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente [...] Por outro lado, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova."”. (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, Forense, 1999, 26ª ed ., v. 1, p. 423).” Nesse contexto, sem embargo à cominação de proceder-se ao presente julgamento sob a perspectiva do direito consumerista, despontando-se, assim, a observância do instituto jurídico da inversão do ônus da prova como medida capaz de compensar a hipossuficiência jurídica do consumidor defronte ao fornecedor, considerando que tal asserção não conduz à exoneração da parte autora, concernente ao ônus probatório lhe imposto pelo artigo 373, inciso I, do CPC, no que se refere às provas que estão ao seu alcance, notório emerge-se, no caso em comento, que essa não se desincumbiu de tal múnus . Portanto, de todo o acervo probatório dos autos exsurge-se inegável a manifesta ausência de qualquer prova indicativa de que sua proveniência se originou de alguma conduta imputada à (s) parte (s) acionada, bem como do nexo de causalidade entre essa e o aludido dano. Assim sendo, não tendo a parte autora demonstrado o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, patente desponta-se a inviabilidade do acolhimento do pedido indenizatório, impondo-se, assim, o NÃO provimento do presente apelo, com a consequente confirmação da sentença que reconheceu a improcedência da pretensão inicial neste específico aspecto. Em análise aos autos, observa-se que a matéria já se encontra sedimentada no âmbito da Turma Recursal. Depois de minucioso exame dos autos, estou persuadido de que a irresignação manifestada pela parte recorrente não merece acolhimento . Verifica-se que o ilustre Juízo a quo examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, afastando com clareza as teses sustentadas pela parte Ré. Por essa razão, ao meu sentir, o decisum não merece reforma. Nesse sentido, os fundamentos do julgado vergastado são precisos, nada havendo a reformar. Ao contrário, deve a decisão ser integralmente ratificada pelos seus próprios fundamentos . Em assim sendo, servirá de acórdão a súmula do julgamento, conforme determinação expressa do art. 46, da Lei n° 9.099/95, segunda parte, in verbis: “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão” . Realizado o julgamento, com fulcro no Enunciado n. 103 do FONAJE, art. 932, IV do CPC e art. 15, XI, XII e XIII do Regimento interno das Turmas Recursais deste Estado, decido, monocraticamente, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO (s) RECURSO (s), para manter a sentença impugnada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, condenando a (s) parte (s) recorrente (s) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20 % (vinte por cento) sobre o valor controverso da execução (em caso de recurso inominado em fase de execução) ou sobre o valor da condenação . Ausente condenação pecuniária, tal percentual deverá incidir sobre o valor da causa. Tal ônus fica suspenso, contudo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, apenas e tão somente, caso tenha sido conferido à parte Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil). Processo julgado com base no artigo nº 4º, do Ato Conjunto nº 08 de 26 de Abril de 2019 do TJBA, que dispõe sobre o julgamento de processos em ambiente virtual pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais que utilizam o Sistema PROJUDI e/ou a decisão do acórdão faz parte de entendimento já consolidado por esta Colenda Turma Recursal e/ou o acórdão é favorável a quem requereu pedido de sustentação oral dentro do prazo legal, tendo este já findado, bem como do art . 15. do Regimento Interno das Turmas Recursais (resolução 02/2021 do TJBA)[5], em seu inciso XII, estabelece a competência do Relator para julgar monocraticamente as matérias em que já estiver sedimentado entendimento pelo Colegiado ou já com uniformização de jurisprudência em consonância com o permissivo do art. 932, CPC. Intimem-se . Salvador, data certificada pelo sistema. ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA Juíza Relatora [1] Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva . Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. [2] Art. 15. São atribuições do Juiz Relator, em cada Turma Recursal: XI . negar seguimento, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, a recurso inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo Recurso Interno, no prazo de 5 (cinco) dias; XII. dar provimento, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com súmula do Tribunal Superior ou jurisprudência dominante do próprio Juizado, cabendo Recurso Interno, no prazo de 5 (cinco) dias; XIII. negar seguimento, nas Turmas Recursais Criminais, em decisão monocrática, a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou julgar extinta a punibilidade, cabendo Recurso Interno, no prazo de 5 (cinco) dias; XIV. condenar o recorrente, em decisão monocrática, quando interpor recurso manifestamente inadmissível ou infundado, a pagar a multa de 1% e indenizar o recorrido no percentual de até 20% do valor da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor . [3] DIDIER, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 13ª ed. Salvador: JusPodium, 2018, p . 513-515 [4] MARINHO AMARAL, Felipe. A Aplicação da Teoria dos Precedentes Judiciais no Processo do Trabalho, Editora Mizuno, 2021, p. 57. [5] Art . 15., da Resolucao de 02 de fevereiro de 2021: São atribuições do Juiz Relator, em cada Turma Recursal: XI. negar seguimento, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, a recurso inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo Recurso Interno, no prazo de 5 (cinco) dias; XII. dar provimento, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com súmula do Tribunal Superior ou jurisprudência dominante do próprio Juizado, cabendo Recurso Interno, no prazo de 5 (cinco) dias. (TJ-BA - Recurso Inominado: 00194318520258050080, Relator: ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 19/11/2025).

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel .: 71 3372-7460 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0093713-40.2025.8.05 .0001 Processo nº 0093713-40.2025.8.05 .0001 Recorrente (s): MARIANA BEZERRA SILVA Recorrido (s): AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AMAZON PRIME VIDEO. INSERÇÃO DE ANÚNCIOS . COBRANÇA DE ADICIONAL PARA REMOÇÃO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART . 6º, INCISO III DO CDC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA . ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ARTIGO 15, INCISOS XI E XII DA RES . 02 DE FEVEREIRO DE 2021 DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DO ARTIGO 4º, DO ATO CONJUNTO Nº 08 DE 26 DE ABRIL DE 2019 do TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9 .099/95[1]. Circunscrevendo a lide e a discussão recursal para efeito de registro, saliento que o Recorrente pretende a reforma da sentença lançada nos autos que JULGOU IMPROCEDENTE a demanda. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o, apresentando decisão com a fundamentação aqui expressa, nos termos do art. 15, incisos XI e XII da Res . 02 de fevereiro de 2021 dos Juizados Especiais do TJBA, que dispõem sobre o julgamento realizado monocraticamente de processos em ambiente virtual pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais que utilizam o Sistema PROJUDI e/ou a decisão do acórdão faz parte de entendimento já consolidado por esta Colenda Turma Recursal. DECISÃO MONOCRÁTICA O novo Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução nº 02/2021 do TJBA), estabelece a competência do relator para julgar monocraticamente as matérias que já tenham entendimento sedimentado pelo colegiado ou com uniformização de jurisprudência, em consonância com o art. 15, incisos XI e XII, da mencionada Resolução e artigo 932 do Código de Processo Civil. Passemos ao mérito . No mérito, a sentença recorrida, tendo analisado corretamente os aspectos fundamentais do litígio, merece confirmação integral, não carecendo, assim, de qualquer reparo ou complemento dentro dos limites traçados pelas razões recursais, culminando o julgamento do recurso com a aplicação da regra inserta na parte final do art. 46 da Lei Federal 9.099/1995, que exclui a necessidade de emissão de novo conteúdo decisório para a solução da lide, ante a integração dos próprios e jurídicos fundamentos da sentença guerreada. O cerne da controvérsia reside na legalidade da alteração do serviço de streaming da empresa recorrida, com a inserção de anúncios e a cobrança de taxa adicional para a sua remoção . O aplicativo réu representa o fornecimento de uma plataforma em que motoristas cadastrados oferecem o serviço de transporte remunerado a outras pessoas, também cadastradas, sendo que uma parcela do proveito econômico das corridas é destinada à própria empresa que provê a aplicação. Conquanto a parte autora alegue ter contratado o serviço sem anúncios, não juntou aos autos o contrato original para demonstrar que o plano incluía, de forma expressa, a impossibilidade de alteração das condições do serviço, notadamente a inserção de conteúdo publicitário. O autor, inclusive, não foi cobrado indevidamente, tampouco privado do serviço contratado. Apenas lhe foi conferida a opção de manter o plano com anúncios ou aderir, por sua livre vontade, à versão premium sem publicidade, mediante custo adicional . Não houve bloqueio do serviço, constrangimento, exposição vexatória, nem qualquer conduta que atentasse contra a dignidade do consumidor. Com isso, rejeito a pretensão da Recorrente, já que não se observou a prática de qualquer ato ilícito ensejador do dever de indenizar. Ante ao exposto, decido no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Condeno ainda, a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça . Salvador, data registrada no sistema. ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA Juíza Relatora Processo julgado com base no artigo 15. do Regimento Interno das Turmas Recursais (resolução 02/2021 do TJBA), em seu inciso XII, estabelece a competência do Relator para julgar monocraticamente as matérias em que já estiver sedimentado entendimento pelo Colegiado ou já com uniformização de jurisprudência em consonância com o permissivo do art. 932, CPC. (TJ-BA - Recurso Inominado: 00937134020258050001, Relator.: ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 15/08/2025).

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)